Tribunal: STF
Processo: RHC 250687
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 759.043/SC, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS. ALEGADA PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental no habeas corpus impetrado em favor de menor, contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que aplicou medida socioeducativa de liberdade assistida por atos infracionais equiparados a tráfico de drogas e posse ilegal de arma. A impetrante alega nulidade da ação penal por prova ilícita decorrente de violação de domicílio sem mandado judicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Consiste na legalidade da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial em situação de flagrante delito.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A entrada em domicílio sem mandado é lícita em caso de flagrante delito, conforme entendimento do STF em repercussão geral.



    4. No caso concreto, havia fundadas razões para suspeitar de tráfico de drogas, justificando a ação policial.



    5. A residência era conhecida como ponto de tráfico, e a fuga de um usuário ao avistar a viatura reforçou a suspeita.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido (doc. 77).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    De simples leitura dos autos, observa-se que não há evidências claras de envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, inexistindo mandado de busca e apreensão que justificasse o ingresso indevido dos policiais na sua residência, a não ser a mera suposição de ser usuário, por ter fugido ao notar a aproximação da viatura policial.



    Ou seja, diante do que se vê hoje em dia no Brasil, a aproximação de viatura policial gera pânico em qualquer pessoa, não sendo esse motivo legítimo a justificar a violação de domicílio em afronta ao art. 5º, inc. XI, da Magna Carta.



    É nítida a ilegalidade do flagrante, tanto que está registrado processualmente que o paciente foi apenas avistado saindo da residência e após ver a viatura policial, fugiu, não sendo encontrado posteriormente (e-STJ Fls. 561-562).



    Como é possível afirmar com tanta certeza de que uma pessoa é usuária de drogas apenas a avistando de longe?



    Ademais, a afirmação dos agentes policiais de que aquela área é conhecida como ponto de tráfico de drogas, e por isso imputam automaticamente a todos que moram e passam pelo local de usuários ou traficantes, não é suficiente para embasar e justificar a busca domiciliar sem nenhuma autorização judicial.



    Como se vê, é notória a ilegalidade sofrida, sendo assim, o remédio constitucional do habeas corpus não podendo ser afastado, principalmente quando se trata de impetração que visa a absolvição em face da falta de prova válida do crime, sendo a medida mais célere para cessar o constrangimento ilegal submetido ao paciente (doc. 88, p. 2).  



    Ao final, requer “o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida” (doc. 88, p. 3). 



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 109).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. 115). 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, a Quinta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 553-557):



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de C D F, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Apelação n. 0004000-76.2019.8.24.0020/SC).



    O paciente teve aplicada em seu desfavor a medida socioeducativa de liberdade assistida, em razão da prática de atos infracionais equiparados aos crimes descritos no arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 16, IV, da Lei n. 10.826/2003.



    A impetrante sustenta que a ação penal seria nula, pois baseada em prova ilícita, decorrente da violação de domicílio.



    Aduz que o ingresso na residência do paciente ocorreu desamparado de fundadas razões que identificassem a ocorrência, no interior do domicílio, de situação de flagrante delito.



    Defende que a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, não é capaz de legitimar a ação policial ilegal de invasão de domicílio.



    Requer a concessão da ordem constitucional para que seja absolvido o paciente ou, subsidiariamente, para que o processo seja anulado.



    A liminar foi indeferida às e-STJ fls. 499-500.



    As informações foram prestadas às e-STJ fls. 503-538.



    O Ministério Público Federal, às e-STJ fls. 543-549, manifestou-se pela concessão, de ofício, da ordem.



    É o relatório.



    Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.



    Superado esse óbice, extrai-se dos autos que, "[c]onsoante se infere dos depoimentos prestados pelos policiais militares Rafael Serafim Bertolino e Edvan Luchtemberg Soares (eventos n. 1 e 114), a residência em que ocorreu o flagrante já era bastante conhecida pela guarnição pela prática do crime de tráfico de drogas, destacando, inclusive, que houveram outras três ou quatro ocorrências relacionadas à prática do narcotráfico no mesmo local poucas semanas antes dos fatos apurados na presente ação penal e que aquela habitação era ocupada por várias pessoas ao mesmo tempo. Nesse sentido, destacaram que ao realizarem rondas pela região conhecida como 'Moca' (onde fica localizado o imóvel), visualizaram um usuário saindo do interior da casa, sendo que ele, ao avistar a viatura, empreendeu fuga do local, não sendo localizado posteriormente" (e-STJ fl. 406).



    Dessa forma, diante de tais suspeitas, os agentes resolveram "entrar no local, onde foram recepcionados pelos adolescentes T. e C., tendo logrado êxito em localizar 41 (quarenta e uma) porções de crack, uma balança de precisão, o revólver Rossi, calibre .38 SPECIAL, com numeração de série raspada, e quatro munições do mesmo calibre" (eSTJ fl. 406).



    Feitos tais esclarecimentos, é cediço que, nas infrações penais permanentes, a consumação das condutas delituosas se protrai no tempo, conforme previsto no art. 303 do Código de Processo Penal, que preceitua que "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".



    A desnecessidade de mandado de busca e apreensão quando se trata de situação de flagrante delito é amplamente admitida, sendo a referida orientação firmada pelo Excelso Pretório em recurso submetido ao regime de repercussão geral, ocasião em que se fixou a compreensão de que a entrada forçada em domicílio é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito (Tema 280/STF).



    [...]



    Assim, tendo em vista que a residência onde ocorreu o flagrante era ocupada por várias pessoas ao mesmo tempo, sendo conhecida como ponto de tráfico de drogas, bem como o fato de os policiais terem visualizado um usuário saindo do interior da casa que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga do local, não há que se falar em necessidade de prévio mandado de busca e apreensão, tampouco em nulidade da prova obtida, porquanto a entrada dos policiais na residência se deu amparada em fundadas razões.



    [...]



    Irretocável, portanto, o aresto impugnado, que concluiu que, "como existiam motivos para o ingresso nas residências, não há ilegalidade (ou nulidade) a ser reconhecida" (e-STJ fl. 406).



    Ante o exposto, por se afigurar manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, não conheço do habeas corpus.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ILÍCITAS DECORRENTES DE INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).



    2. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    3. No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, constatou-se que os policiais, após realizarem campana para atestar a veracidade da denúncia anônima que apontou a venda de drogas pela paciente a um terceiro, puderam observar um indivíduo numa motocicleta em aproximação à residência da acusada, o qual, ao perceber a presença da guarnição policial, empreendeu fuga. A paciente foi abordada, fora da residência, sendo encontrada em sua posse uma porção de maconha e, após a entrada no imóvel, os agentes estatais encontram mais entorpecentes, devidamente compartimentados, prontos para a comercialização, além de uma balança de precisão e outros objetos. Assim, a ação policial foi devidamente amparada em diligências prévias que deram lastro à suspeita de que mais entorpecentes eram guardados na casa, não havendo falar em ilicitude das provas.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 752.484/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 79 — grifos meus e no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, diante da fundada suspeita de que no local era praticado, de forma reiterada, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.



    As circunstâncias antes descritas pelas instâncias ordinárias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante e o ingresso dos policiais no apartamento onde foram localizadas as drogas e os demais objetos apreendidos.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator